Tribunal: TJSP
Processo: 1006239-48.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos do réu que não convencem – Incontroversa a existência de 'instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção com obrigação, fiança e hipoteca– financiamento de imóveis na planta e/ou construção– recursos FGTS' firmado pelo autor junto à Caixa Econômica Federal – Autor que comprovou melhor posse -

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos do réu que não convencem – Incontroversa a existência de 'instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção com obrigação, fiança e hipoteca– financiamento de imóveis na planta e/ou construção– recursos FGTS' firmado pelo autor junto à Caixa Econômica Federal – Autor que comprovou melhor posse - Notificação para desocupação - Esbulho caracterizado – Questão relativa ao contrato particular de compra e venda firmado, em tese, entre o autor e o réu, que deve ser dirimida em ação própria.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.